Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727264-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA APELADO: BANCO AGIBANK S.A, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que extinguiu o cumprimento de sentença requerido em desfavor de BANCO AGIBANK S.A e ITAU UNIBANCO S.A., com fundamento nos arts. 924, II e 771, caput, do Código de Processo Civil – CPC (ID 76563901). Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o apelante para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator